Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença em face da fazenda pública, determinou a continuidade do processo com a expedição de precatório, independentemente do trânsito em julgado do recurso em que se discute o índice de correção monetária aplicável ao débito.
2. A controvérsia dos autos consiste em definir a possibilidade de expedição de precatório ou de RPV enquanto não houver o trânsito em julgado de decisão que discute a atualização monetária do valor devido pela fazenda pública.
3. As condenações de pagamento impostas à fazenda pública devem obedecer ao regime de precatórios ou, dependendo do valor do crédito, de requisições de pequeno valor, consoante art. 100 da Constituição Federal.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento Tema no 28, fixou a seguinte tese, segundo a qual, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
5. No caso dos autos, como a discussão se resume ao índice de correção monetária aplicável na atualização do crédito, não há impedimento para expedição do precatório ou requisitório, concernente ao valor incontroverso, consistente na diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público, devendo-se apenas considerar que o procedimento, se por precatório ou por RPV, será definido pelo valor total exigido pelo credor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.